Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-90.2019.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1000923-90.2019.8.11.0024
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente(s):
SERGIO BENETTI
BRADESCO SAÚDE S.A
Recorrido(s):
BRADESCO SAÚDE S.A
SERGIO BENETTI
Juiz Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos, etc.
Em análise à petição no ID n° 66268450 , Sérgio Benetti alega que há determinação para “que a reclamada promova o reajuste nas mensalidades do autor a partir de janeiro de 2015 ao percentual máximo acumulado no período seria de 58,02 %”.
Intimada para manifestar-se sobre o alegado descumprimento da determinação judicial, alega “que o valor apontado pelo autor não está correto, visto que não respeitou os reajustes da CVMS de 2019 para a idade de 68 anos, bem como não incluiu o IOF devido, por isso seu valor está tão defasado, sendo o valor praticado pela Requerida, o valor devido para pagamento no importe de R$ 3.142,24”, ID n° 77845982.
Com efeito, mostra evidente que a Reclamada não aplicou o percentual de reajuste determinado na sentença, em que pese a Seguradora entenda que são devidos outros reajustes não autorizados pelo magistrado de piso.
Dito isso, verifica-se que a sentença determinou o percentual máximo acumulado para o período a partir de janeiro de 2015 em 58,02 % de reajuste, o que não foi cumprido pela Reclamada.
Assim, constato o descumprimento da ordem judicial e determino que a BRADESCO SAÚDE S.A promova os reajustes, nos moldes da sentença, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada mensalidade cobrada em valor superior à ordem judicial.
Frise-se que a presente determinação não se confunde com a análise do mérito do recurso, somente sendo deferida pois evidenciado nos autos o descumprimento de ordem judicial.
DETERMINO que seja intimada a BRADESCO SAÚDE S.A para que proceda os reajustes da mensalidade da apólice registrada sob o no 302.544.149550, no percentual de 58,02% a partir de 2015, nos termos da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por cada mensalidade cobrada em valor superior à ordem judicial.
A presente decisão deverá servir como mandado a ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça.
Após, retornem os autos conclusos, eis que o recurso será incluído em pauta.
Às providências.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator